Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-37.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001054-37.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEIDE LUCIA ALVES - CPF: 012.176.881-37 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA EM NOME PRÓPRIO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo a juntada de fatura de energia em nome próprio na inicial com a consequente confissão da relação jurídica, sendo negada apenas a existência de débito em aberto, é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Havendo alteração da verdade dos fatos e mudança de tese, imperioso o reconhecimento de litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

A promovente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença, alegando que a “
a restrição anterior encontra-se sub judice, motivo pelo qual resta inaplicada a súmula 385 do STJ”
(sic – id. 83103631). Requerendo ao final, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Concessionária reclamada sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança. Requer que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes e a reclamante condenada ao pagamento do pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões da reclamada, a fim de que “
seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a respeitável sentença monocrática, pois ela coaduna com os princípios reais de justiça
” (sic – id. 83103641).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deferimento de Gratuidade de Justiça

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade de justiça ao reclamante
e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto formulado.

No caso dos autos, a reclamante não nega a relação contratual, mas apenas questiona a origem da cobrança de R$ 415,38 (quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. A fim de comprovar a tese inicial, anexa fatura de consumo, emitida pela reclamada, referente a unidade consumidora
6/1965018-3
com vencimento em 11/2020, em nome da promovente. Desta fatura consta a informação do débito negativado, com vencimento em março/2018.

A reclamada sustenta a inexistência de ato ilícito. Afirma que a cobrança diz respeito à fatura de recuperação de consumo decorrente da vistoria realizada na residência da autora em 15/03/2018, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção n. 668698 (ID 83103626). A fim de comprovar a tese defensiva, junta Ficha Cadastral, Carta de Recuperação de Consumo, Relatório de Consumo, Histórico de Contas, Fotos, AR com data de envio em 24/10/2018 e Termo de Ocorrência de Inspeção sem assinatura.

Chamada a apresentar impugnação, a Reclamante sustentou que a Reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação decorrente da anotação. Sustenta que o TOI colacionado aos autos não demonstra a legitimidade do débito, posto que não seguiu os padrões estabelecidos pela ANEEL. Sustenta que a reclamada não demonstrou quem utilizou dos serviços cobrados de forma indevida, causando descrédito para a reclamante que teve o seu nome negativado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos e os documentos apresentados, verifica-se que a Reclamada sustenta que a Unidade Consumidora constava com
“Jumper no Bonner do medidor”
(sic – id. 83103626).

A esse respeito, saliente-se que para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§
3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o consumidor, ou aquele que acompanhar a inspeção, deverá estar presente, devendo receber uma via do documento ou ser notificado quanto ao resultado da inspeção e, no caso de recursa, a cópia do TOI deverá ser enviada em até 15 (quinze) dias.

No presente caso, consta no referido Termo que a consumidora não estava no imóvel. Assim, não há nos autos prova que a inspeção foi realizada na presença da reclamante ou de terceiro, tampouco que a Concessionária tenha encaminhado a cópia do TOI ao consumidor, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido nos termos do art. 129, §§ 2o e 3o da Resolução n. 414 da ANEEL.

Com efeito, a ausência de assinatura no TOI, de comprovante de notificação e do laudo pericial impossibilitam a constatação de qualquer irregularidade supostamente praticada pela consumidora, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a declaração de inexigibilidade da fatura.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso verifica-se que a reclamante juntou cópia de um extrato, em que é possível verificar três anotações preexistentes à discutida nos autos, realizadas por ITAPEVA VII FIDC NP, FIDC IPANEMA VI e TELEFÔNICA BRASI S/A, respectivamente. Veja-se:

Empresa: ITAPEVA VII FIDC NP

-
Inclusão 05/05/2017
- Valor R$203,40

Empresa: FIDC IPANEMA VI

-
Inclusão 23/05/2017
- Valor R$ 2.670,87

Empresa: TELEFÔNICA BRASI S/A

-
Inclusão 08/11/2017
- Valor R$ 116,91

Negativação discutida nos autos:

-
Inclusão em 30/05/2018 – R$ 415,38

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, posto que a reclamante se limitou a afirmar que as negativas estavam em discussão judicial, contudo, não comprovou tal afirmação, posto que sequer informou o número dos processos, de modo que o caso é de aplicação da súmula 385 do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por fundamento diverso.

Por consequência, condeno a reclamada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Condeno, também, a reclamante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente não negou a existência de relação com a concessionária.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, não havendo qualquer dúvida a respeito da existência de relação jurídica entre as partes, posto que a própria promovente juntou fatura de energia em nome próprio na inicial, comprovando que é titular a unidade consumidora 6/1965018-3.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Corroborando com a existência de débitos em aberto, a promovida juntou em contestação ficha cadastral, histórico de consumo, TOI e fotos do local.

Em notória mudança de tese, mesmo tendo demonstrado a existência de relação jurídica por meio da juntada de fatura de energia em nome próprio na inicial, o promovente alegou em impugnação que não houve a juntada de contrato para comprovar a existência de relação jurídica, cito: “deixou de juntar em Contestação o contrato entabulado entres as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude, evidenciando a restrição em nome do Requerente, porquanto, inexiste responsabilização por parte da Requerida.”.

Ante a existência de relação jurídica, cabia ao promovente comprovar a quitação dos débitos inscritos, o que não fez, já que não houve a juntada de qualquer comprovante de pagamento aos autos.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser acolhido, pois é evidente a mudança de tese em impugnação.

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Havendo alteração da verdade dos fatos e mudança de tese, imperioso o reconhecimento de litigância de má-fé.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 415,38 (quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, bem como para condenar a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente não negou a existência de relação com a concessionária.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, não havendo qualquer dúvida a respeito da existência de relação jurídica entre as partes, posto que a própria promovente juntou fatura de energia em nome próprio na inicial, comprovando que é titular a unidade consumidora 6/1965018-3.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Corroborando com a existência de débitos em aberto, a promovida juntou em contestação ficha cadastral, histórico de consumo, TOI e fotos do local.

Em notória mudança de tese, mesmo tendo demonstrado a existência de relação jurídica por meio da juntada de fatura de energia em nome próprio na inicial, o promovente alegou em impugnação que não houve a juntada de contrato para comprovar a existência de relação jurídica, cito: “deixou de juntar em Contestação o contrato entabulado entres as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude, evidenciando a restrição em nome do Requerente, porquanto, inexiste responsabilização por parte da Requerida.”.

Ante a existência de relação jurídica, cabia ao promovente comprovar a quitação dos débitos inscritos, o que não fez, já que não houve a juntada de qualquer comprovante de pagamento aos autos.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser acolhido, pois é evidente a mudança de tese em impugnação.

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Havendo alteração da verdade dos fatos e mudança de tese, imperioso o reconhecimento de litigância de má-fé.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 415,38 (quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, bem como para condenar a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021